Tribunal: TJSP
Processo: 1010805-24.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1. A multa moratória pactuada não se mostra abusiva e decorre de liberdade das partes de contratá-la. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com despesas relacionadas ao interesse da parte contrária. 3. Se para apuração dos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1. A multa moratória pactuada não se mostra abusiva e decorre de liberdade das partes de contratá-la. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com despesas relacionadas ao interesse da parte contrária. 3. Se para apuração dos valores cobrados mostra-se suficiente a realização de meros cálculos aritméticos, desnecessária a instauração de incidente de liquidação de sentença. Inteligência do art. 509, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido.